Tribunal: TJDFT
Processo: 0751688-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. O embargante opõe os presentes com fins de prequestionamento, bem como para apontar omissão no acórdão, à míngua da análise da atipicidade da conduta, sob a perspectiva do princípio da legalidade. Outrossim, afirma a ausência de dolo específico na espécie.

4. Sem razão. O objurgado acórdão delineou devidamente, em seu item 5, a subsunção da conduta do embargante ao tipo legal do art. 307, revelando a atribuição de falsa identidade para garantir vantagens, a saber, beneficiar-se de alvará de soltura ou se esquivar de punição disciplinar administrativa. Logo, insubsistentes os vícios alegados.

5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

6. Por fim, não prospera o pedido genérico do embargante de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.